Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716937-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARINE DE OLIVEIRA FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravante, em face de parte da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta por KARINE DE OLIVEIRA FEITOSA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “I - Trata-se de demanda ajuizada por KARINE DE OLIVEIRA FEITOSA contra o DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende a condenação do réu ao pagamento por danos morais no valor de R$1.000.000,00 e por danos materiais no valor de R$ 6.533,45. O DISTRITO FEDERAL apresentou contestação, ID 116359106. Alude à documentação acrescida aos autos, segundo a qual o tratamento dispensado à autora pelos profissionais da saúde foi o adequado diante das condições em que ela se apresentava, inexistindo erro médico, imprudência, negligência ou imperícia. Aponta que não houve o erro apontado na inicial, de atraso na realização do parto cesáreo, pois nos momentos iniciais do atendimento não havia indicação para esse procedimento. Destaca que nas informações da SES-DF constam relatórios de cada um dos médicos que atenderam a autora que também demonstram a adequação do atendimento. Defende que a gravidade da situação da autora e do feto, por si só, é a responsável pelo resultado fatídico que o acometeu, independentemente do tratamento dispensado a ambos, conforme se infere do prontuário médico, que demonstra o repentino agravamento do seu quadro clínico e os esforços da equipe médica para lograr a sua recuperação, o que não foi possível. Afirma que se não há prova do nexo causal, não se faz presente o dever de indenizar. Insurge-se contra o valor pretendido a título de danos morais e alega que deve ser comprovada a ocorrência efetiva dos danos materiais, o que não se deu no presente caso. Réplica ofertada em ID 119692890. É a síntese do necessário. II - Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - No presente caso, é necessário verificar se houve falha no serviço médico prestado à parte autora consistente na demora e inadequação da realização do parto normal, o que ocasionou o óbito do bebê. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, bem como o fato de que o DISTRITO FEDERAL dispõe da documentação sobre o atendimento da paciente, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do alegado acerto no procedimento adotado. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência), não contribuiu para o óbito do bebê da autora ocorrido durante a realização do parto normal. IV – Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. Importante registrar que, nos autos, constam relatórios médicos subscritos pela Dra Raquel Meirelles Gaspar Coelho, Dra Raquel Carneiro Carvalho, Dra Cynthia Roberta Torres Barros e Izabelita Fonseca de Melo (ID 116359108). Assim, caso as partes pretendam produzir prova oral consistente na oitiva das referidas profissionais, deverão indicar especificamente quais os pontos pretendem esclarecer e que restaram obscuros nos referidos relatórios. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC.” (grifei) Na origem, informa a parte ré/agravante tratar-se de ação indenizatória decorrente de suposto erro médico, na qual foi deferida a inversão do ônus da prova, nos termos da decisão retro transcrita. Argumenta que as condições para inversão do ônus da prova não estão presentes, pois a questão posta em debate demanda produção de prova pericial, a qual pode ser produzida pela parte Autora. Sustenta que o fato de a ré/agravante ter acesso à prova documental para elucidar o caso não afasta a necessidade da produção de prova pericial, a fim de avaliar se os procedimentos adotados foram corretos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, verifico que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. O Código de Processo Civil disciplina a distribuição do ônus probatório em seu art. 373, confira-se: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Conforme se extrai do texto legal, o Juízo poderá distribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada e oportunize à parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso em análise, entendo que não há irregularidade na distribuição dinâmica do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo. Nota-se que, de fato, o réu/agravante possui melhores condições de produzir as provas documentais necessárias para elucidação do caso, pois os prontuários médicos e demais dados referentes ao atendimento da paciente estão sob sua guarda. Já em relação ao custeio da prova pericial, o art. 95, caput, do Código de Processo Civil dispõe que os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova não acarreta nenhum prejuízo ao agravante em relação ao custeio da prova pericial, pois, independente do ônus probatório, o custeio da diligência recairá sobre a parte que a requereu ou será rateado entre as partes. Dessa forma, ao menos neste momento preliminar do feito, não verifico a probabilidade do direito. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INTUBAÇÃO. UTI. AUSÊNCIA DE SUPORTE. FALECIMENTO DO PACIENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1o CPC. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1414784, 07002011320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2022 17:04:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora